Tribunal: TJDFT
Processo: 0741693-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. DIREITO DE FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS. MEDIDA COATIVA DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER EMERGENCIAL. REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. O habeas corpus é remédio jurídico previsto no art. 5o, LXVIII, da CF, que tem por objetivo a proteção da liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.
2. A prisão por dívida de alimentos é medida drástica e excepcional. Somente é admitida quando imprescindível à subsistência do alimentando. A prisão civil por dívida de alimentos não está atrelada a uma possível punição por inadimplemento, ou mesmo à forma de remição da dívida alimentar.
3.Compulsando os documentos dos autos, verifica-se que, o alimentando/exequente atualmente com 22 (vinte e dois) anos de idade, concluiu o curso de graduação em farmácia e trabalha como agente comunitário de saúde, dessa forma, é razoável afirmar que ele tem potencial condição de manter-se com o próprio labor e esforço.
4. Por conseguinte, não havendo situação de urgência que justifique a aplicação desta severa e gravosa medida coativa, não há falar em possibilidade de manutenção do decreto prisional do paciente.
5. Precedentes: HC n. 870.756/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/5/2024; HC n. 871.593/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 13/3/2024; etc.
6. Ordem concedida.